Tribunal: TCU
Processo: 006.915/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao fato noticiado de que em 17de junho de 2024 o Governo federal adquiriu um montante de R$ 19,8 bilhões de reais, via Petrobras, visando "fechar" as contas governamentais para aquele período.

Inteiro teor:
Acórdão 1060/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a um acordo feito pela Petrobras e o Governo Federal para encerrar processos administrativos e judiciais no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, que redundou no pagamento de R$ 19,8 bilhões por parte da Petrobrás à União (peça 1). Considerando que, de acordo com a síntese elaborada pela unidade instrutora, o denunciante entende que essa prática teria configurado a chamada "pedalada fiscal", em que o Governo Federal se utiliza de suas estatais para cobrir seus déficits e gastos, bem como que essa descapitalização da Petrobras estaria provocando a necessidade do aumento dos preços dos derivados de petróleo, que "vêm sendo reajustados de forma vertiginosa sem provisão legal que os defina" (peça 5); considerando que o denunciante requer que o Tribunal determine à União: a) o congelamento dos reajustes dos preços dos derivados do petróleo por, no mínimo, três anos; b) que esclareça em que áreas foram aplicados os tributos PIS, Cofins e Cide incidentes sobre os derivados do petróleo; e c) que esclareça os montantes bruto e líquido da arrecadação desses tributos no período de 2018 a 2024; e que inste o pronunciamento e a manifestação do Ministério de Minas e Energia (MME), da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Casa Civil da Presidência da República sobre eventuais políticas de redução dos preços dos combustíveis e demais derivados do petróleo; considerando que, conforme a unidade instrutora, não houve a indicação de indícios mínimos com relação às supostas irregularidades apontadas, estando ausentes, portanto, os requisitos necessários previstos para o conhecimento da denúncia, in verbis (peça 5): "7. Com efeito, verifica-se que em junho de 2024 a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Receita Federal do Brasil (RFB) lançaram um edital de transação por adesão para débitos decorrentes de contrato de afretamento e plataformas. Esses débitos referem-se a cobranças objeto de contencioso administrativo ou judicial envolvendo discussões sobre a incidência de IRRF, Cide, PIS e Cofins [...]. 8. Conforme notícia publicada pela 'Agência Petrobrás' em 17/6/2024, o Conselho de Administração da empresa aprovou a adesão do edital acima. A transação, considerado o desconto de 65% concedido no edital, envolveu o valor de R$ 19,8 bilhões. [...] 9. O denunciante não aponta quaisquer irregularidades no processo de adesão a esse edital, seja questionando o processo decisório adotado, seja apontando eventuais fatos que sinalizassem que essa adesão teria sido desfavorável aos interesses da empresa. 10. O denunciante afirma que teria se tratado de uma 'pedalada fiscal' sem, no entanto, apresentar maiores elementos que respaldem tal afirmação. Também não foram apontadas eventuais irregularidades no edital lançado pela PGFN e RFB, que tem amparo na Lei 13.888/2020. 11. O denunciante faz uma ilação de que o desembolso realizado pela Petrobras em razão da adesão ao edital teria gerado a necessidade de a companhia promover reajustes dos preços dos derivados do petróleo, em prejuízo dos consumidores. Novamente, no entanto, não traz qualquer elemento concreto para indicar a conexão entre a adesão ao edital e os preços dos combustíveis e outros derivados. Cabe destacar que o Tribunal tem uma ação de controle, na modalidade acompanhamento, sobre a política de preços de combustíveis da Petrobrás atualmente em vigor (TC Processo 015.281/2023-0 )." ; considerando que assiste razão à unidade e, nesse sentido, a denúncia não deve ser conhecida; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante e à Petrobras; d) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 006.915/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Casa Civil da Presidência da República 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há